Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-72.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 157, § 2o, INCISOS II e § 2a-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. AUMENTO DA PENA INDEVIDO. REUNIÃO DE PROCESSOS. CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSO SENTENCIADO. NÃO CABIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 244-B DA LEI No. 8.069/90. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Prolatada a sentença, não se acolhe o pedido de reunião de processos para julgamento único em conjunto, devendo o reconhecimento de eventual continuidade delitiva ser efetuado na fase de execução da pena, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execução Penal.
2. Havendo nos autos comprovação de que delitos de roubo foram cometidos em conjunto com o adolescente, não há como absolver o réu da imputação referente à corrupção de menores. Salienta-se que o delito de corrupção de menores é formal, portanto, para sua configuração, basta a prática de crime por agente imputável na companhia de um menor de 18 anos de idade.
3. O emprego da arma de fogo desmuniciada, muito embora caracterize a grave ameaça, para fins de configurar o crime de roubo, não é suficiente para o reconhecimento da majorante do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
4. O fato de o crime de roubo ter sido praticado na companhia de inimputável não impede o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes, porquanto a referida majorante possui natureza objetiva.
5. Considerando que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há que se falar em revogação de sua segregação cautelar.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.